Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 23.164,78, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, corrigida monetariamente a partir da data da última atualização (27/02/2020), com incidência de juros a partir da citação. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta em síntese a ocorrência de prescrição, uma vez que as dívidas reconhecidas administrativamente datam dos anos de 2006 a 2013 e a ação de cobrança só foi proposta em 2020.
II. Recurso próprio (ID 15579199), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15579204).
III. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrida reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32, inexistindo ofensa aos princípios elencados na peça recursal. Prejudicial afastada.
IV. Nesse sentido já se manifestou esta Corte: A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.